Tribunal: TJBA
Processo: 8013418-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013418-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SILVANETE MARIA DE JESUS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s):FABIO FRASATO CAIRES ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA INTEGRAL. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA AOS ART. 98 E 99 DO CPC/2015. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado, concedendo à autora a redução das custas processuais iniciais em 90% (noventa por cento) e a concessão do parcelamento do valor restante das custas processuais, em 10 (dez) parcelas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante dos documentos juntados, é cabível a concessão integral do benefício da assistência judiciária gratuita à agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Apreciando os documentos trazidos aos autos, observa-se que a agravante aufere rendimentos líquidos da ordem de R$ 734,00, de sorte que se afigura razoável a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 4. O benefício da justiça gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àquele que não tem condições de litigar, em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos. IV. DISPOSITIVO: 5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. V. TESE: “Rendimentos mensais compatíveis com a alegada insuficiência financeira impõem a concessão integral da gratuidade judiciária, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013418-77.2025.8.05.0000 em que é agravante SILVANETE MARIA DE JESUS e agravado BANCO BMG SA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.